Tribunal: TJDFT
Processo: 0743741-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ELEITORAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO DIRETÓRIO MUNICIPAL EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta contra sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento na ilegitimidade passiva dos réus (Diretórios Estadual e Nacional do Partido Social Cristão). A sentença também concluiu que, mesmo diante da extinção do Diretório Municipal do Partido Social Cristão – Ouro Fino/MG, não havia como imputar responsabilidade aos réus apelados pelos atos do órgão extinto. O autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Diretórios Estadual e Nacional do Partido Social Cristão possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação em substituição ao Diretório Municipal extinto; (ii) verificar se os apelados podem ser responsabilizados pelos danos materiais e morais alegados pelo autor em decorrência de atos imputados ao Diretório Municipal.
3. O artigo 15-A da Lei no 9.096/1995 estabelece que a responsabilidade civil cabe exclusivamente ao órgão partidário que deu causa ao dano ou ato ilícito, excluindo a solidariedade entre os diversos níveis partidários.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC no 31, reconhece a constitucionalidade do artigo 15-A da Lei no 9.096/1995, reforçando que os diretórios partidários possuem responsabilidade individual, em conformidade com o princípio da autonomia partidária.
5. Compulsando os autos, verifica-se que os atos apontados como causadores dos danos são exclusivamente atribuídos ao Diretório Municipal do Partido Social Cristão – Ouro Fino/MG, que foi extinto, sem qualquer comprovação de que os Diretórios Estadual e Nacional tenham praticado ou contribuído para os referidos atos.
6. A alegação do autor de que os réus deveriam ser responsabilizados em razão da extinção do Diretório Municipal não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, uma vez que a responsabilidade é individual e circunscrita ao órgão que deu causa ao ato ilícito.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.